Tribunal: TJES
Processo: 5011197-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011197-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MARIA SANTOS DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011197-25.2021.8.08.0035

RECORRENTE: NEUZA MARIA SANTOS DOS SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE
RENEGOCIAÇÃO
COMPULSÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. SENTENÇA
MANTIDA
.

RELATÓRIO

NEUZA MARIA SANTOS DOS SANTOS
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito ABIRACI SANTOS PIMENTEL, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID 2573558), aduz a recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para compelir o recorrido a parcelar o débito original da recorrente, de forma condizente com sua realidade financeira.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2573563, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de

manutenção
da sentença impugnada.

C
onforme apontado
na decisão objurgada
, inexiste qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o parcelamento
ou renegociação
compulsório
s
de dívida. Pelo contrário, o Código Civil estabelece de maneira explícita a exigibilidade imediata dos valores,
nos termos em que pactuados e corrigidos
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Não há como, na esteira do disposto no art. 314 do CC/2002, obrigar a
recorrida
a realizar acordo com a
recorrente
nos moldes como pretendido na inicial, p
ara evitar o corte do
fornecimento de energia elétrica a sua unidade consumidora, por mais essencial que seja o serviço prestado.

O judiciário não pode substituir a vontade da parte e obrigá-la a celebrar qualquer tipo de ajuste no qual não tenha manifestado expressamente a sua vontade. Um contrato celebrado sem a manifestação de vontade de uma das partes é ato jurídico inexistente, assim como a sentença proferida que
substitui
a referida vontade sem qualquer autorização legal para tanto.

Infelizmente, não cabe ao Poder Judiciário realizar políticas de justiça social e mitigação da pobreza, senão a partir de normas autorizadoras ou impositivas, sejam elas princípios ou regras, previamente estabelecidos. Do contrário, entregar-se-ia desproporcional atribuição que invariavelmente invadiria a esfera de competência do Poder Executivo e Legislativo, violando manifestamente o pacto federativo, pois são, estes últimos, dotados de capacidade (e dever) de combate às chagas sociais, bem como estabelecimento de políticas de crédito, restando ao Poder Judiciário apenas o fiel cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais.

Lamentavelmente,
não há colisão de princípios no presente caso que possibilite o afastamento do direito da
recorrida
,
apesar da delicada situação em que se encontra a recorr
ente
.

D
ISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada
.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória,
consoante
art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.